Tribunal: TJDFT
Processo: 0716840-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS MÓVEIS. DILIGÊNCIA. ACOMPANHAMENTO POR ADVOGADO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DO CASO CONCRETO. DIREITO À PRIVACIDADE DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. A decisão agravada deferiu a penhora e a avaliação dos bens móveis do executado, ao passo em que possibilitou o acompanhamento da diligência pelo advogado do exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar se assiste razão aos agravantes na impugnação à participação do advogado do exequente na diligência de avaliação dos bens móveis do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso sob exame, o acompanhamento da diligência pelo advogado do exequente carece de previsão legal.
4. Conforme salientado pelos agravantes, as partes estão em tratativas de eventual acordo. Com isso, conforme enfatizaram, compelir o ingresso do advogado da parte exequente no seu lar do primeiro agravante sem o consentimento do morador, além de não ter previsão legal a qual autorize tal medida, poderá provocar constrangimento desnecessário do devedor perante sua família.
5. Veja: “Não há qualquer disposição legal no sentido de que o advogado tem direito a acompanhar diligências realizadas na residência do executado, mormente considerando os direitos à intimidade e à inviolabilidade do domicílio previstos no art. 5o, X e XI, da Constituição Federal”. 07147836320238070006, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 28/6/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Teses de julgamento: “Impor ao executado a presença do advogado da parte exequente dentro de sua residência pode lhe trazer constrangimento, além nada acrescentar de concreto à efetividade da execução, que é movida, sempre, em benefício do credor”.
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, X e XI, da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07147836320238070006, Relator(a): Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 28/6/2024.